Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. FUNDAMENTO RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
1. Nos termos da Lei 12.016/2009, art. 7o, III, será concedida liminar em mandado de segurança para que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
2. No caso dos autos, verifica-se, em tese, a possibilidade do agravado figurar em classificação que lhe garanta a correção da prova discursiva e permanência no concurso, razão pela qual deve-se manter a liminar concedida sob pena de esvaziamento de qualquer efetividade de provimento jurisdicional que eventualmente lhe deferisse a medida pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.